Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-30.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL. NOTA TÉCNICA DO NAT ATESTANDO AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PACIENTE REGULADA NO SISTEMA SISREG. PROCEDIMENTO DISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
. RECURSO IMPROVIDO.
Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante, para a realização do procedimento cirúrgico denominado artroplastia de revisão ou reconstrução do quadril em caráter liminar, por inexistir comprovação da urgência ou emergência em sua realização.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001290-30.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA - CPF: 353.220.121-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL. NOTA TÉCNICA DO NAT ATESTANDO AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PACIENTE REGULADA NO SISTEMA SISREG. PROCEDIMENTO DISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante, para a realização do procedimento cirúrgico denominado
artroplastia de revisão ou reconstrução do quadril
em caráter liminar, por inexistir comprovação da urgência ou emergência em sua realização.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1005448-62.2025.8.11.0006, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos agravados que autorizassem a realização do procedimento de ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL.

A agravante alega que foi diagnosticada com CID M895 (OSTEOLISE), conforme laudo médico do Dr. Caio Alcantara Silva Pimenta, Ortopedista e Traumatologista (CRM 12834/MT). Sustenta que apresenta dor intensa com relevante impacto sobre sua qualidade de vida e que seus familiares não dispõem de condições financeiras para custear o referido procedimento, que gira em torno de R$ 23.803,00 (vinte e três mil, oitocentos e três reais).

Aduz que a demora na realização do procedimento pode acarretar o agravamento de sua condição de saúde, com risco de danos irreversíveis, além de afrontar sua dignidade humana diante das dores sofridas.

Requer a concessão de tutela liminar específica e mandamental de urgência para determinar que os requeridos forneçam imediatamente todos os meios e providências necessárias para o tratamento da moléstia, com o fornecimento do procedimento cirúrgico.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a decisão agravada está amparada em parecer técnico idôneo e respeita os princípios da prudência, proporcionalidade e segurança no tratamento da paciente.

O Município de Cáceres alegou preliminarmente a ausência de interesse de agir da agravante em relação ao Município e sua ilegitimidade passiva, sustentando que o procedimento requerido é de alta complexidade, sendo de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O pedido de concessão de liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão lançada em 29/08/2025.

O Ministério Público, em parecer manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1001290-30.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Agravante(s):

Maria da Penha

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Cáceres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos agravados que autorizassem a realização do procedimento de ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL.

Inicialmente, cumpre destacar que, na chamada judicialização da saúde, o Poder Judiciário acaba sendo forçado a assumir uma função para a qual não está capacitado tecnicamente, por ausência de conhecimento técnico na área médica por parte dos Juízes de Direito.

Para suprir essa natural deficiência, os Juízes de Direito do Estado de Mato Grosso têm à disposição o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), instalado pelo Tribunal de Justiça com o fim de auxiliar os magistrados nas decisões envolvendo a saúde, onde há profissionais da área de saúde visando dar-lhes suporte técnico nas decisões que devem tomar.

Em razão disso, o Enunciado no 18 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça realizado na cidade de São Paulo/SP, no mês de maio de 2014, dispõe: "
ENUNCIADO N° 18: Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS.".

No caso em análise, antes de proferir a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento, a Juíza de Direito colheu a manifestação do NAT - Núcleo de Apoio Técnico, que proferiu Nota Técnica em 06/06/2025, onde consta:

"Conclusão: Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que:

1. Quanto à patologia: Constam relatório médico e exame complementar comprovando o agravo alegado.

2. Quanto à necessidade do procedimento pleiteado: Há necessidade de tratamento cirúrgico.

3. Quanto ao pedido: No consta boletim de regulação no SISREG conforme as normas do SUS para o procedimento pleiteado.

4. Quanto à urgência do procedimento: Não foi possível estabelecer urgência para o caso, entretanto o pleito deverá ser atendido com a brevidade.

5. Quanto ao pleito: O procedimento é contemplado pelo Sistema Único de Saúde, tendo hospitais credenciados para tal.

Há evidências científicas? Sim.

Justifica-se a alegação de urgência conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não."

Posteriormente, verificou-se que a agravante foi regulada no sistema SISREG III sob o no 603466819 desde o dia 28/05/2025 para realizar o procedimento cirúrgico de artroplastia de revisão ou reconstrução do quadril, com classificação de prioridade não urgente e caráter eletivo.

O Enunciado no 93 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (FONAJUS) preceitua que:

"Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não exista prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15/06/2023)

Embora a agravante alegue que apresenta dor intensa com relevante impacto sobre sua qualidade de vida, o parecer técnico emitido pelo NAT concluiu pela inexistência de urgência para o caso, o que afasta, por ora, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessário para a concessão da tutela de urgência.

Ressalte-se que o procedimento pleiteado está contemplado pelo Sistema Único de Saúde, tendo hospitais credenciados para tal, e a agravante já se encontra regulada no sistema SISREG III, aguardando a realização do procedimento dentro do prazo considerado razoável.

Nesse contexto, não se vislumbra, no momento, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Quanto às preliminares suscitadas pelo Município de Cáceres, deixo de analisá-las, tendo em vista que o objeto do presente recurso limita-se à análise da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, não sendo este o momento processual adequado para apreciação de questões relativas à legitimidade passiva e interesse de agir.

Desta forma, entendo que deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar, visto que no caso inexiste comprovação da urgência ou emergência na realização do procedimento cirúrgico não existindo risco de morte e nem há risco a terceiros.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Agravo de Instrumento, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025